Tribunal: TJDFT
Processo: 0000346-60.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000346-60.2016.8.07.0020 RECORRENTE: WESLEY SANTANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA A PRÁTICA DA CONDUTA. AFASTAMENTO DOS EFEITOS EX NUNC DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018 PELO CONSELHO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu realizado na fase inquisitiva em sala especial de reconhecimento, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando ratificada em Juízo e amparada por outros elementos de prova. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitiva, logo após a ocorrência dos fatos, bem como a versão uníssona e coerente de suas declarações, atrelada ao depoimento da testemunha policial, e da localização da faca utilizada no delito na posse do apelante, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca, afastando-se, pois, o pleito absolutório. 3. Diante da decisão proferida pelo Conselho Especial nos Embargos de Declaração no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, que afastou os efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal no caso dos autos. 4. A jurisprudência predominante nesta Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de se configurarem presentes mais de uma causa de aumento de pena do crime de roubo, a utilização de uma ou de algumas delas para exasperar a pena-base, desde que seja observado o limite máximo de aumento pela incidência das majorantes, caso fossem consideradas na terceira fase de dosimetria da pena. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento da pena-base pela avaliação negativa das circunstâncias judiciais, reduzindo a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima legal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, 155, 226 e 386, incisos V e VII, estes do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, especialmente em razão da falta de seu reconhecimento formal. Subsidiariamente, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal e 5o, inciso XL, da Constituição Federal, sustentando que a Lei 13.654/2018 revogou o uso de arma branca como causa de aumento de pena na prática de roubo, de modo que a reprimenda não deve ser majorada por tal motivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à tese de absolvição e à indicada ofensa aos artigos 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, 155, 226 e 386, incisos V e VII, estes do Código de Processo Penal, pois “Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no REsp 1834441/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/03/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria segmento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp 1662901/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à tese de afastamento da causa de aumento e à suposta ofensa aos artigos 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal e 5o, inciso XL, da Constituição Federal, uma vez que a questão controvertida no acórdão imputando foi decidida sob fundamento de cunho constitucional, transbordando assim dos lindes específicos de cabimento do recurso especial. Com efeito, “Verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1046286/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/3/2020). Ademais, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois a iterativa jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que “É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (EDcl no AgInt no AREsp 1521832/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010